Tribunal: TCU
Processo: 008.426/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1089/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações expedidas por meio dos subitens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 122/2018-TCU-Plenário e parcialmente atendida a determinação contida no subitem 9.1.1 do referido Acórdão, sem necessidade de continuidade do monitoramento, tendo em vista que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) vem cumprindo a referida determinação nos procedimentos mais recentes e que, em futuros certames, a unidade instrutora poderá verificar o cumprimento do decisum durante os trabalhos de acompanhamento das desestatizações; adotar a medida a seguir; apensar o presente processo ao TC Processo 021.243/2017-4 e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 76), à Antaq e ao Ministério da Infraestrutura (Minfra), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.426/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Aquaviários 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. dar ciência à Antaq que, nos presentes autos, foram identificadas as seguintes falhas: 1.6.1. falta de disponibilização dos anexos constantes do Ato Justificatório do Leilão 2/2018 da referida Agência, em desacordo com os princípios da publicidade e transparência e com a determinação à Antaq contida no item 9.1.1 do Acórdão 122/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2. ausência de disponibilização, no Leilão 4/2019 da referida Agência, do Parecer Técnico 17/2013/Antaq SEI 17690681, que motivou o WACC específico para terminais de passageiros de 8,44%, como documento anexo do Ato Justificatório, em desacordo com os princípios da publicidade e transparência e com a determinação à Antaq contida no item 9.1.1 do Acórdão 122/2018-TCU-Plenário .